Tribunal: STF
Processo: AI 94283
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-10-18
Data de publicação: 1983-10-18

Ementa:
IOF.
O S.T.F. JA FIRMOU JURISPRUDÊNCIA NO SENTIDO DE QUE DECRETO-LEI PODE
INSTITUIR OU AUMENTAR TRIBUTO.
INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS TRATADOS ALADI E GATT, E,
CONSEQUENTEMENTE, AO ARTIGO 98 DO C.T.N.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.